Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-65.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Contrato bancário - Pedido declaratório fundado em cobrança supostamente indevida, realizada por meio de notificação extrajudicial – Descabimento – Incontroverso o atraso do pagamento de parcela de contrato celebrado entre as partes – Missiva enviada à autora quando a parcela ainda pendia de pagamento,

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Contrato bancário - Pedido declaratório fundado em cobrança supostamente indevida, realizada por meio de notificação extrajudicial – Descabimento – Incontroverso o atraso do pagamento de parcela de contrato celebrado entre as partes – Missiva enviada à autora quando a parcela ainda pendia de pagamento, realizado apenas após o respectivo recebimento – Ausência de cobrança indevida ou de ato ilícito a justificar a provocação do Judiciário para declaração de inexistência de dívida – Sentença reformada – Decretada a improcedência da ação – Apelo do banco réu provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001038-65.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada NEUSA GASPAR COIMBRA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001038-65.2016.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001038-65.2016.8.26.0003
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Neusa Gaspar Coimbra
Comarca: São Paulo
Voto no 33339
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais Contrato bancário - Pedido
declaratório fundado em cobrança supostamente indevida,
realizada por meio de notificação extrajudicial

Descabimento Incontroverso o atraso do pagamento de
parcela de contrato celebrado entre as partes Missiva
enviada à autora quando a parcela ainda pendia de
pagamento, realizado apenas após o respectivo recebimento
Ausência de cobrança indevida ou de ato ilícito a
justificar a provocação do Judiciário para declaração de
inexistência de dívida Sentença reformada Decretada a
improcedência da ação Apelo do banco réu provido.
1. Neusa Gaspar Coimbra propôs ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, de rito comum,
em face de “Itaú Unibanco S.A.” (fls. 1/9).
A MMa Juíza de origem concedeu à autora o benefício da
justiça gratuita (fl. 36), bem como deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial
(fl. 8), para o fim de “determinar que a requerida se abstenha de negativar o nome da
requerente, ou se já tiver o feito, que exclua, até ulterior decisão” (fl. 36).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 41/48), havendo a
autora apresentado réplica, por meio de “remissivas à inicial e documentos” (fl. 72).
Proferindo julgamento antecipado da lide, a ilustre juíza de
primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fls. 111, 112), nesses
termos:
“Posto isso e pelo mais que dos autos consta, julgo
parcialmente procedente o pedido para declarar inexigíveis os
débitos de R$ 261,04 (fl. 32), R$ 260,21 (fl. 33) e R$ 250,00
(fl. 34)” (fl. 112).
Quanto às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Em face da sucumbência recíproca experimentada, cada parte
arcará com o pagamento das custas e despesas processuais,
corrigidas do desembolso, na proporção de 50% para cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001038-65.2016.8.26.0003 -Voto no
3
uma, e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC” (fl. 112).
Inconformado, o banco réu interpôs, tempestivamente,
apelação (fl. 114), aduzindo, em síntese, que: não há débito a ser declarado
inexistente; a carta de cobrança foi enviada à autora quando havia, de fato, débito
pendente, o qual foi baixado com o respectivo pagamento em 30.12.2015, após o
envio da notificação, ocorrido em 22.12.2015; é caso de se julgar improcedente a
ação, não só quanto ao pleito indenizatório, mas também quanto ao pedido
declaratório, porque não há débito a ser declarado inexistente pelo Judiciário; com
isso, o ônus pelo pagamento das verbas de sucumbência deve ser atribuído
integralmente à autora (fls. 115/118).
O recurso foi preparado (fls. 119/120), não havendo sido
respondido pela autora (fl. 123).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco réu merece prosperar.
Pretende a autora obter, além do provimento jurisdicional
condenatório do banco réu a indenizá-la por danos morais (este rechaçado na
sentença recorrida), provimento declaratório de inexistência do débito indicado pela
instituição financeira por meio da notificação extrajudicial de fl. 19.
Ocorre que, conforme apontado pelo banco réu na contestação
(fls. 41/48) e comprovado pelos documentos de fls. 19 e 33, quando do envio da
missiva de cobrança (fl. 19), em 22.12.2015, havia, realmente, débito em aberto,
vencido em 4.12.2015, apenas quitado em 30.12.2015.
Com a quitação, a instituição financeira procedeu à baixa do
débito, tanto assim que não sobreveio apontamento do nome da autora em órgão de
proteção ao crédito em virtude do contrato objeto da ação (fls. 103/104), bem como
cessou as cobranças.
Não havia, pois, à época do ajuizamento da ação, em
26.1.2016, motivo que justificasse a provocação do Poder Judiciário para declarar
inexigível qualquer débito da autora perante o réu, uma vez que este já o havia
baixado com o respectivo pagamento.
A razão em que se fundava a pretensão declaratória, ou seja,
recebimento de cobrança datada de 22.12.2015 (fl. 19), jamais foi sustentáculo
legítimo, porque, repita-se, enviada no regular exercício do direito do banco réu de
perseguir a quitação de débito vencido desde 5.12.2015 e pago somente após o envio
da missiva de cobrança, isto é, em 30.12.2015 (fl. 33).
Esse contexto conduz, portanto, à improcedência da ação
também quanto ao pedido declaratório, já que não havia, à época do ajuizamento da
ação, débito com exigibilidade pendente de afastamento pelo Judiciário.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
com o intuito de reformar a sentença impugnada (fls. 110/112), julgando a ação
improcedente.
Deve a autora, sucumbente, arcar com o pagamento das custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001038-65.2016.8.26.0003 -Voto no
4
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios estipulados, com base no
art. 85, § 2o, do atual CPC, em 10% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$
32.000,00 (fl. 9), atualizado pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir da propositura da ação.
Como a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 36), as
verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ela perdeu a
condição legal de necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator